Tribunal: TJSP
Processo: 1064195-39.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. Situação fática narrada no sentido de que o embargante teria recebido cheques, de valor vultuoso, em doação verbal do "de cujus", dias antes do falecimento. Acórdão impugnado que promoveu a apreciação da situação fática narrada nos autos, bem como as provas documentais e oral produzidas nos autos. Acórdão impugnado

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. Situação fática narrada no sentido de que o embargante teria recebido cheques, de valor vultuoso, em doação verbal do "de cujus", dias antes do falecimento. Acórdão impugnado que promoveu a apreciação da situação fática narrada nos autos, bem como as provas documentais e oral produzidas nos autos. Acórdão impugnado que não se configura como decisão "ultra petita". Doação verbal que não se caracterizou de "pequeno valor" e que deveria cumprir a forma legal exigida pela lei, por se tratar de negócio jurídico "ad solemnitatem". Ausência de tal formalidade que implica na nulidade absolta de tal negócio jurídico (art. 166, IV e art. 541, "caput" e parágrafo único, do CC). Acórdão embargado que determinou, para fins de preservação da meação e respectivos quinhões hereditários, em razão da nulidade da doação, que a quantia representada pelos cheques emitidos pelo "de cujus", dias antes do falecimento, em favor do embargante, fosse restituída perante o juízo do inventário. Determinar nestes autos a restituição dos valores, como pretende o embargante, seria forma de ratificar ou convalidar a doação verbal que se formalizou em nulidade absoluta, o que não pode ser admitido, nem mesmo a requerimento das partes (art. 168, parágrafo único, e art. 169, ambos do CC). PRETENSÃO MODIFICATIVA IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Embargos rejeitados.